Tribunal: TJDFT
Processo: 0720024-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. LIMITES DA INFRINGÊNCIA AO REGIME PRISIONAL DE CUMPRIMENTO DA PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARCIALMENTE FAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.
1. Embora a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao caso concreto, uma vez que o embargante é reincidente e as circunstâncias judiciais lhes são parcialmente favoráveis. Não obstante a menção aos maus antecedentes no voto vencido, restou demonstrado nos autos a inexistência de justificativa idônea para seu reconhecimento, vez que a condenação sobejante à reincidência se deu por crime posterior ao objeto dos autos.
5. Embargos infringentes conhecidos e providos apenas para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.